Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705229-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAN RIBEIRO AGRAVADO: ADVOCACIA JANOT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRAN RIBEIRO contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0700847-93.2017.8.07.0001 movida por ADVOCACIA JANOT. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Nas contrarrazões, o agravado suscitou a intempestividade do recurso (ID 24562563 ), todavia, como não havia nos autos elementos necessários à verificar a data da publicação da decisão agravada, foi requerido ao juízo de origem que informasse quanto à efetiva publicação, bem como sobre o transcurso de prazo considerando eventual a ciência do conteúdo da decisão registrada mediante sistema do PJe pelo agravante (ID 24650679). No Ofício de resposta o juízo da : 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília informou que a parte executada teve ciência inequívoca da decisão agravada em 19/01/2021, tanto que formulou o requerimento para que o juízo de origem providenciasse a remessa do agravo de instrumento a este Tribunal, o que restou indeferido pela decisão de ID 82047413 (ID 24951662). Assim, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, ambos do CPC) iniciou-se em 20/1/2021 e terminou em 9/2/2021. Portanto, assiste razão ao agravado quanto à preliminar de intempestividade do recurso, pois o agravo de instrumento somente foi interposto em 19/2/2021, dez dias depois de encerrado o prazo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator